Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOSJUROS. NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, concernente aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito; c) manutenção da posse do veículo, e d) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; ou, alternativamente, e) a consignação do valor integral da prestação.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de se afastar a aplicação da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não estando os juros remuneratórios, portanto, limitados ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Assim, a revisão das taxas de juros apenas é admitida quando o consumidor é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. Nesse sentido, a Súmula 596 do STF prevê que “As disposições do Decreto 22.626/ 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional."
4. Segundo a Súmula 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
5. Recurso conhecido e desprovido.